Tribunal: STJ
Processo: 2193556-93.2024.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3066358 - SP(2025/0381163-0)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: BRASWEY S A INDUSTRIA E COMERCIO
ADVOGADOS
: FÁBIO FERNANDES GERIBELLO - SP211763
LEANDRO CONCEIÇÃO ROMERA - SP278276
ALLADON MAGALHAES NOBREGA - SP267371
RODRIGO VENSKE - SP297173
MARCUS VINICIUS MARCONDES VERSOLATTO - SP187252
AGRAVADO
: ELEKTRO REDES S.A.
ADVOGADOS
: JOÃO LOYO DE MEIRA LINS - PE021415
JOÃO LOYO DE MEIRA LINS - SP319936
INTERES.
: ADELCIO JOSÉ CARAVINA
ADVOGADO
: ANDRÉ SHIGUEAKI TERUYA - SP154856
INTERES.
: AJ RUIZ CONSULTORIA EMPRESARIAL S.A.
ADVOGADA
: JOICE RUIZ BERNIER - SP126769
INTERES.
: ANTONIO WEI
INTERES.
: CAROLINE YUNG
ADVOGADO
: THIAGO RAFAEL GARCIA GOUVEIA - SP217282
INTERES.
: LIU SHUN KU
INTERES.
: INCORPORADORA E URBANIZADORA PORTO SEGURO II
LTDA
ADVOGADA
: ALESSANDRA GARBELLINI - SP351771
INTERES.
: MARGUERITE CHUN CHUIN LIU
INTERES.
: TINTO HOLDING LTDA MASSA FALIDA
ADVOGADOS
: FERNANDO JOSÉ LOPES SCALZILLI - RS017230
FERNANDO JOSE LOPES SCALZILLI - SP504705
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. AGRAVO DE
INSTRUMENTO. SÚMULA N. 7 DO STJ. REEXAME DO CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO. NÃO HÁ VIOLAÇÃO DO
DO
ART. 1022
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO.
CPC/2015.
ÓBICES
À
ADMISSIBILIDADE
DO
RECURSO
ESPECIAL.
. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
I - Trata-se de agravo de insturmento contra decisão proferida
nos autos de cumprimento de sentença que não acolheu a tese da executada,
Documento eletrônico VDA55177584 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 19/03/2026 14:02:09
Publicação no DJEN/CNJ de 23/03/2026. Código de Controle do Documento: 7ef8fdd9-c196-49f3-8dd5-1246d361cff6

ora agravante, sobre a ocorrência da prescrição intercorrente. No Tribunal a
, o agravo foi improvido. O valor da causa foi fixado em R$
quo
6.011.441,00.
II - Após interposição de agravo em recurso especial, vieram os
autos ao Superior Tribunal de Justiça. Não se deve conhecer do recurso
especial.
III - A irresignação da parte recorrente acerca da matéria, vai de
encontro às convicções do julgador
, que decidiu o ponto com lastro
a quo
no conjunto probatório constante dos autos. Dessa forma, para rever tal
posição e interpretar os dispositivos legais indicados como violados, seria
necessário o reexame desses mesmos elementos fático-probatórios, o que é
vedado no âmbito estreito do recurso especial. Incide na hipótese o
enunciado n. 7 Súmula do STJ.
IV - Agravo em recurso especial conhecido. Recurso especial
não conhecido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do
12/03/2026 18/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze,
Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
19 de março de 2026
Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA55177584 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 19/03/2026 14:02:09
Publicação no DJEN/CNJ de 23/03/2026. Código de Controle do Documento: 7ef8fdd9-c196-49f3-8dd5-1246d361cff6

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3066358 - SP(2025/0381163-0)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: BRASWEY S A INDUSTRIA E COMERCIO
ADVOGADOS
: FÁBIO FERNANDES GERIBELLO - SP211763
LEANDRO CONCEIÇÃO ROMERA - SP278276
ALLADON MAGALHAES NOBREGA - SP267371
RODRIGO VENSKE - SP297173
MARCUS VINICIUS MARCONDES VERSOLATTO - SP187252
AGRAVADO
: ELEKTRO REDES S.A.
ADVOGADOS
: JOÃO LOYO DE MEIRA LINS - PE021415
JOÃO LOYO DE MEIRA LINS - SP319936
INTERES.
: ADELCIO JOSÉ CARAVINA
ADVOGADO
: ANDRÉ SHIGUEAKI TERUYA - SP154856
INTERES.
: AJ RUIZ CONSULTORIA EMPRESARIAL S.A.
ADVOGADA
: JOICE RUIZ BERNIER - SP126769
INTERES.
: ANTONIO WEI
INTERES.
: CAROLINE YUNG
ADVOGADO
: THIAGO RAFAEL GARCIA GOUVEIA - SP217282
INTERES.
: LIU SHUN KU
INTERES.
: INCORPORADORA E URBANIZADORA PORTO SEGURO II
LTDA
ADVOGADA
: ALESSANDRA GARBELLINI - SP351771
INTERES.
: MARGUERITE CHUN CHUIN LIU
INTERES.
: TINTO HOLDING LTDA MASSA FALIDA
ADVOGADOS
: FERNANDO JOSÉ LOPES SCALZILLI - RS017230
FERNANDO JOSE LOPES SCALZILLI - SP504705
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. AGRAVO DE
INSTRUMENTO. SÚMULA N. 7 DO STJ. REEXAME DO CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO. NÃO HÁ VIOLAÇÃO DO
DO
ART. 1022
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO.
CPC/2015.
ÓBICES
À
ADMISSIBILIDADE
DO
RECURSO
ESPECIAL.
. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
I - Trata-se de agravo de insturmento contra decisão proferida
nos autos de cumprimento de sentença que não acolheu a tese da executada,
Documento eletrônico VDA54155427 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 13/02/2026 18:41:14
Código de Controle do Documento: 383fc288-0468-45c6-839d-178a1b7ea0bc

ora agravante, sobre a ocorrência da prescrição intercorrente. No Tribunal a
, o agravo foi improvido. O valor da causa foi fixado em R$
quo
6.011.441,00.
II - Após interposição de agravo em recurso especial, vieram os
autos ao Superior Tribunal de Justiça. Não se deve conhecer do recurso
especial.
III - A irresignação da parte recorrente acerca da matéria, vai de
encontro às convicções do julgador
, que decidiu o ponto com lastro
a quo
no conjunto probatório constante dos autos. Dessa forma, para rever tal
posição e interpretar os dispositivos legais indicados como violados, seria
necessário o reexame desses mesmos elementos fático-probatórios, o que é
vedado no âmbito estreito do recurso especial. Incide na hipótese o
enunciado n. 7 Súmula do STJ.
IV - Agravo em recurso especial conhecido. Recurso especial
não conhecido.

RELATÓRIO
O recurso especial foi interposto no TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO
DE SÃO PAULO contra acórdão com o seguinte resumo de ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA -
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE NÀO ACOLHEU A ALEGAÇÃO
DE
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE.
INCONFORMADA,
SUSTENTA
A
AGRAVANTE QUE A PRETENSÃO DA AGRAVADA PRESCREVE EM CINCO
ANOS, E A INÉRCIA INICIOU-SE
DEIXANDO DE PROMOVER O
JUNHO/2015,
ANDAMENTO DA EXECUÇÃO POR 7 ANOS E 10 MESES, E QUE NENHUMA DAS
PETIÇÕES DA AGRAVADA TINHA POR FINALIDADE IMPULSIONAR O
PROCESSO. A EXECUÇÃO PRESCREVE NO MESMO PRAZO DE PRESCRIÇÃO DA
AÇÃO. O ACORDO JUDICIAL DESCUMPRIDO QUE ENSEJOU O CUMPRIMENTO
DE SENTENÇA REFERE-SE A COBRANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA, CUJO PRAZO
PRESCRICIONAL É DE 10 ANOS, CONFORME JURISPRUDÊNCIA ORIUNDA DO
COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (AGRG NO ARESP 324.990/MS)
AINDA QUE SE CONSIDERE COMO MARÇO INICIAL A DECISÃO QUE REJEITOU
A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE E DETERMINOU O PROSSEGUIMENTO
DA EXECUÇÃO, EM
INEXISTENTE A INÉRCIA DA EXEQUENTE
MARÇO/2017,
PELO PRAZO DE 10 ANOS. AGRAVO DESPROVIDO.

Documento eletrônico VDA54155427 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 13/02/2026 18:41:14
Código de Controle do Documento: 383fc288-0468-45c6-839d-178a1b7ea0bc

No acórdão recorrido, a 27a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
do Estado de São Paulo, sob a relatoria do Desembargador que subscreve o voto,
examinou agravo de instrumento interposto em cumprimento de sentença oriundo de
controvérsia sobre fornecimento de energia elétrica, centrando a discussão na alegada
prescrição intercorrente. Por decisão unânime, foi negado provimento ao recurso (fls. 67-
70). A matéria original versou sobre a possibilidade de reconhecimento da prescrição
intercorrente no cumprimento de sentença instaurado em razão de descumprimento de
acordo judicial relacionado a cobrança de energia elétrica (fls. 68-70). Em sede
processual, registrou-se a intempestividade da oposição ao julgamento virtual, uma vez
que a manifestação ocorreu fora do prazo de cinco dias úteis a contar da publicação da
distribuição, razão pela qual se deixou de determinar inclusão em pauta telepresencial
(fls. 69). No mérito, definiu-se que “a execução prescreve no mesmo prazo de prescrição
da ação” e que, tratando-se de contraprestação cobrada por concessionária de serviço
público a título de fornecimento de energia elétrica, a natureza jurídica é de tarifa ou
preço público, submetendo-se à prescrição decenal (art. 205 do Código Civil de 2002 –
), conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, inclusive com
CC/2002
referência à
e à
quanto a óbices recursais (fls. 69-70).
Súmula 83/STJ
Súmula 7/STJ
Assentou-se, ademais, que, ainda tomando como marco inicial a decisão que rejeitou a
exceção de pré-executividade e determinou o prosseguimento da execução (
),
março/2017
não se configurou inércia da exequente pelo prazo de dez anos (fls. 70). Por conseguinte,
negou-se provimento ao agravo (fls. 70).
O recorrente interpôs Recurso Especial, com fundamento no
III, “a”,
art. 105,
da Constituição, em face do acórdão que negara provimento ao agravo de instrumento e
do acórdão que rejeitara os embargos de declaração (fls. 162-163). Alegou a
tempestividade do recurso (fls. 164) e invocou a relevância das questões federais
infraconstitucionais, afirmando a necessidade de reconhecer a prescrição intercorrente
com base no
V, do Código de Processo Civil 2015 (
, no
§
art. 924,
CPC/2015)
art. 206,
5o, I, e no
-A, ambos do
à luz do
III, § 2o, da Constituição (fls.
art. 206
CC/2002,
art. 105,
Documento eletrônico VDA54155427 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 13/02/2026 18:41:14
Código de Controle do Documento: 383fc288-0468-45c6-839d-178a1b7ea0bc

165). Quanto ao cabimento, sustentou o prequestionamento, a contrariedade à legislação
federal e a regularidade formal (fls. 165-166). Em preliminar, arguiu nulidade por
violação aos arts. 489, II e III, § 1o, IV, e 1.022, I e II, do
por suposta
CPC/2015,
negativa de prestação jurisdicional e por não anulação do julgamento virtual, com
detalhamento do cômputo de prazo e referência ao Provimento CSM no
(fls.
2.728/2023
166-168). No mérito, afirmou contradição do acórdão recorrido ao aplicar a prescrição
decenal, por entender que a transação entre as partes (instrumento particular com
emissão de notas promissórias) não se confunde com contraprestação tarifária de energia
elétrica, de modo que incidiriam o
§ 5o, I, e o
-A do
(fls. 168-
art. 206,
art. 206
CC/2002
177). Apontou omissões do acórdão quanto a fatos e fundamentos do agravo (art. 924, V,
do
§ 5o, I, e
-A do
), além da determinação de
CPC/2015; art. 206,
art. 206
CC/2002
prosseguimento da execução em
e da inércia desde
(fls. 177-
02/05/2017
16/06/2015
179). Reiterou que a prescrição intercorrente observa o mesmo prazo da pretensão (art.
206-A do
) e defendeu a incidência do prazo quinquenal por se tratar de dívida
CC/2002
líquida em instrumento particular (art. 206, § 5o, I, do
), descrevendo que
CC/2002
manifestações da exequente não implicaram impulso à execução (fls. 179-182). Ao final,
requereu:
a) o conhecimento e provimento do Recurso Especial, para declarar a nulidade dos
acórdãos por violação aos arts. 489 e 1.022 do
(fls. 182-183);
CPC/2015
b) subsidiariamente, a reforma para reconhecer a prescrição intercorrente da
pretensão executiva, extinguir o feito com resolução de mérito (art. 487, II, do
e
CPC/2015)
condenar a parte adversa em honorários de sucumbência de 20% sobre o valor exequendo,
nos termos do
§§ 1o, 2o, 6o-A e 10, do
(fls. 183).
art. 85,
CPC/2015
A decisão de admissibilidade do Recurso Especial, proferida pela Presidência
da Seção de Direito Privado, inadmitiu o recurso, com fundamento no
V, do
art. 1.030,
(fls. 203-205). A matéria original, sob a ótica da admissibilidade, envolveu:
CPC/2015
a) a alegada violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015;
b) a definição do prazo de prescrição e do termo a quo da interrupção; c) a vedação
ao reexame de provas, à luz da
(fls. 203-204).
Súmula 7/STJ
Documento eletrônico VDA54155427 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 13/02/2026 18:41:14
Código de Controle do Documento: 383fc288-0468-45c6-839d-178a1b7ea0bc

A Presidência assentou inexistir ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015,
destacando que as questões foram apreciadas de modo fundamentado, ainda que
contrariamente à pretensão recursal, citando o AgInt no
Rel. Min.
AREsp 1947755/DF,
Luis Felipe Salomão, DJe
(fls. 203-204). Quanto ao prazo prescricional e ao
16/08/2022
termo a quo, afirmou não demonstrada vulneração, apontando deficiência de
fundamentação por “simples alusão a dispositivos” sem a necessária argumentação, com
referência ao
Rel. Min. Marco Buzzi, DJe
(fls. 204).
AREsp 1871253/DF,
09/08/2022
Concluiu que as razões do Recurso Especial tendiam ao reexame de elementos fáticos e
probatórios, incidindo o óbice da
(fls. 204).
Súmula 7/STJ
Contra essa decisão, foi interposto Agravo em Recurso Especial, com
fundamento no
do
(fls. 209-210). Nas razões, o agravante afirmou a
art. 1.042
CPC/2015
tempestividade (fls. 211) e delimitou sua pretensão recursal ao processamento do
Recurso Especial (fls. 212-215). Em síntese, impugnou os óbices:
a)
sustentando que a controvérsia é estritamente jurídica, sem reexame
Súmula 7/STJ,
de fatos e provas, envolvendo violação a leis federais (arts. 924, V, do
206, § 5o,
CPC/2015;
I, e 206-A, do
; 489 e 1.022 do
(fls. 212-214);
CC/2002
CPC/2015)
b) deficiência de fundamentação, ao argumento de que não houve mera alusão a
dispositivos, mas demonstração de omissões e contradições com suporte normativo (fls. 214-
215). Reiterou as teses de nulidade por negativa de prestação jurisdicional e de prescrição
intercorrente com prazo quinquenal por se tratar de dívida líquida em instrumento
particular, destacando a natureza do acordo, a emissão de notas promissórias e o objeto da
ação originária (obrigação de fazer para reconhecimento de consumidora livre), bem como a
decisão de extinção com resolução de mérito (fls. 216-223). Asseverou omissão do acórdão
quanto à determinação de prosseguimento da execução (publicada em
e quanto
02/05/2017)
à inércia da exequente desde
e a falta de enfrentamento dos arts. 924, V, do
16/06/2015,
206, § 5o, I, e 206-A, do
(fls. 226-228).
CPC/2015;
CC/2002
Por fim, requereu:
a) o conhecimento do Agravo em Recurso Especial para admitir e prover o Recurso
Especial (fls. 232);
b) a declaração de nulidade dos acórdãos por violação aos arts. 489 e 1.022 do
(fls. 232);
CPC/2015
c) subsidiariamente, a reforma para reconhecer a prescrição intercorrente, extinguir o
feito com resolução de mérito (art. 487, II, do
e condenar a parte adversa em
CPC/2015)
honorários de 20% sobre o valor exequendo (art. 85, §§ 1o, 2o, 6o-A e 10, do
(fls.
CPC/2015)
232).
Documento eletrônico VDA54155427 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 13/02/2026 18:41:14
Código de Controle do Documento: 383fc288-0468-45c6-839d-178a1b7ea0bc

Após interposição de agravo em recurso especial, vieram os autos ao Superior
Tribunal de Justiça.
É o relatório.

VOTO
No recurso especial a parte recorrente apresenta, resumidamente as seguintes
alegações:
[...]
Ao frustrar o direito da Recorrente, deixando de anular o julgamento virtual
materializado no v. Acórdão de no 2024.0001013682, determinando a realização de novo
julgamento, presencial ou telepresencial, bem como, deixando de sanar as contradições e
omissões constantes dos v. acórdãos recorridos, mesmo após a oposição de embargos de
declaração, a C. 27a Turma do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo acabou
contrariando o disposto no artigo 489, incisos II e III, § 1o, inciso IV, e no artigo 1.022,
incisos I e II do Código de Processo Civil, negando- lhes, por conseguinte, vigência, e se
eximindo de cumprir sua função jurisdicional.
[...]
Contudo, como se observa, a disponibilização no Diário de Justiça Eletrônico (fls. 16
dos autos dos Embargos de Declaração no 2193556-
) da
93.2024.8.26.0000/50000
distribuição dos presentes autos se deu em 04 de julho de 2024 (quinta-feira), considerando-
se, portanto, sua publicação em 05 de julho de 2024 (sexta-feira). Deveria ter sido
considerado, no entanto, os termos do Provimento do Conselho Superior da Magistratura no
(fls. 17 e 18 dos autos dos Embargos de Declaração no
2.728/2023
), que por sua vez estabeleceu que não houve expediente,
2193556-93.2024.8.26.0000/50000
no Foro Judicial de Primeira e Segunda Instâncias do Estado de São Paulo, no dia 08 de
julho de 2024 (segunda- feira), bem como, no dia 09 de julho de 2024 (terça-feira), sendo
este último considerado Data Magna do Estado de São Paulo. Sendo assim, o prazo para
manifestar sua oposição ao julgamento virtual foi cumprido tempestivamente pela ora
Recorrente, pois foi apresentada no dia 15 de julho de 2024 (segunda-feira), ou seja, no
quinto dia útil da publicação da distribuição dos autos, conforme contagem a seguir:
[...]
Com relação à ação de primeira instância, esta, por sua vez tem por objeto, não a
cobrança de contraprestações pela concessionária de energia, mas sim, pedido para que a
ora Recorrente Braswey fosse reconhecida como consumidora livre de energia elétrica nos
termos da legislação aplicável, e todos os consectários de tal reconhecimento. E mais: a
transação no bojo do instrumento particular de fls. 942 a 954 dos autos de primeira
instância, foi estabelecida com o objetivo ensejar a extinção, com julgamento de mérito, da
ação ajuizada pela Recorrente Braswey. Destaca-se a seguir, excerto do instrumento
Documento eletrônico VDA54155427 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 13/02/2026 18:41:14
Código de Controle do Documento: 383fc288-0468-45c6-839d-178a1b7ea0bc

particular, que evidencia seu objeto, que por sua vez consiste, exclusivamente, no ensejo da
extinção com julgamento de mérito, dos autos de primeira instância:
[...]
Tanto foi assim que, após ter sido o instrumento particular apresentado nos autos de
primeira instância, o MM. Julgador de primeira instância, por meio de r. sentença (fls. 32 e
33 dos autos dos Embargos de Declaração no
), JULGOU
2193556-93.2024.8.26.0000/50000
EXTINTA A OBRIGAÇÃO DE FAZER, promovida pela ora Recorrente Braswey, contra a
Recorrida Elektro, conforme fl. 970 dos autos de primeira instância:
[...]
Com efeito, contraprestações de titularidade da Recorrida Elektro nunca foram objeto
de cobrança dos autos de primeira instância que, como se demonstrou, se referiu a ação com
pretensão de obrigação de fazer promovida pela própria Recorrente Braswey, contra a
Recorrida Elektro. Adicione-se que os autos de primeira instância não se referem a
pretensão de repetição de indébito da Recorrente Braswey contra a Recorrida Elektro, não
contendo nenhum pedido neste sentido. Frise-se, ainda, que inexistem cobranças ou
execuções que tenham sido promovidas pela Recorrida Elektro contra a Recorrente
Braswey, e, mesmo que houvesse, não possuiriam nenhum vínculo com o litígio nos autos
de primeira instância. Vejam, neste mesmo processo, nos autos de primeira instância, a
saber, Processo no 0039366-59.2004.8.26.0114, DD. Ministros, os pedidos formulados na
inicial (fls. 50 a 77 dos autos dos Embargos de Declaração no 2193556-
) pela Recorrente Braswey contra a Recorrida Elektro (fls. 27 a 29
93.2024.8.26.0000/50000
dos autos de primeira instância):
[...]
Com relação ao excerto da jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça que
serviu de fundamento ao v. Acórdão no 2024.0001013682 (AgRg no Agravo em Recurso
Especial no 324.990 - MS), destaque-se que, diferentemente do caso presente, a pretensão
inicial naquele caso (fls. 35 a 38 dos autos dos Embargos de Declaração no
) teve por objeto (causa de pedir e pedido)
2193556-93.2024.8.26.0000/50000
questionamento quanto à inexigibilidade das tarifas de contraprestações pelo fornecimento
de energia elétrica, conforme se destaca:
[...]
Portanto, com a devida venia, o excerto jurisprudencial destacado no v. acórdão no
2024.0001013682 ora recorrido não pode ser reputado como precedente aplicável ao caso
presente, uma vez que, como já se demonstrou, como não compõe o objeto (causa de pedir e
pedido) da ação de primeira instância nenhuma pretensão relacionada à cobrança da
contraprestação por fornecimento de energia elétrica, não há que se falar que objeto da lide
tenha relação a cobrança de energia elétrica, pois nenhuma discussão nesse sentido está
posta nos presentes autos, nos quais meramente se exige um título executivo oriundo do
instrumento particular, para ensejar a extinção da ação ordinária de primeira instância. Com
efeito, o v. acórdão confere entendimento que resulta em contradição: se atribui, para efeito
de contagem do prazo prescricional, que os autos de primeira instância seriam referentes a
contraprestação por fornecimento de energia elétrica, o que é completamente estranho à
causa de pedir e ao pedido que compõem a lide, bem como, à natureza e ao conteúdo do
termo de transação particular que ensejou a extinção com julgamento de mérito da ação de
primeira instância. Há também contradição com o que prescrito no artigo 189 do Código
Civil, que por sua vez enuncia que, violado o direito, nasce para o titular a pretensão, que
por sua vez, se extingue com a prescrição intercorrente.
Documento eletrônico VDA54155427 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 13/02/2026 18:41:14
Código de Controle do Documento: 383fc288-0468-45c6-839d-178a1b7ea0bc

[...]
De tal modo, no caso dos autos de primeira instância, se tem como inequívoca a
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE, na medida em que a Recorrida ELEKTRO
permaneceu inerte desde 16 de junho de 2015 (fls. 3016 e 3017 dos autos de primeira
instância), sem dar nenhum impulso àqueles autos, deixando de promover o prosseguimento
do feito, portanto há mais de 7 anos e 10 meses. Neste exato sentido é o entendimento
jurisprudencial do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:
[...]
Diante disso, e considerado que o último impulso promovido pela Recorrida
ELEKTRO já ultrapassa mais de 7 anos e 10 meses, operou-se a PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE da pretensão deduzida nos autos de primeira instância pela Recorrida
ELEKTRO. Contudo, nenhuma das petições elencadas pela Recorrida ELEKTRO
correspondem a atos de impulso ao curso dos autos de primeira instância, mas sim a meras
questões burocráticas, sem nenhum vínculo com o impulsionamento que deveria ter sido
promovido. Destaca-se a análise das quatro manifestações alegadas pela Recorrida
ELEKTRO, nas fls. 3999 e 4000:
[...]
Portanto, restou evidente que, mesmo após a r. decisão do DD. Juízo de primeiro grau
de fls. 3335 a 3338 dos autos de primeira instância, disponibilizada no Diário de Justiça
Eletrônico em 02 de maio de 20179, mesmo tendo aquele MM. Juízo determinado à parte
credora, Recorrida ELEKTRO, que prosseguisse na execução, requerendo o que de direito
em termos de prosseguimento do feito, a ora Recorrida ELEKTRO permaneceu inerte, sem
dar nenhum impulso aos autos de primeira instância, deixando de promover o
prosseguimento do feito, incidindo, portanto, o comando do artigo 924, inciso V, do Código
de Processo Civil. Contudo, mesmo estando cabalmente demonstrada a inércia da Recorrida
ELEKTRO, o que inclusive se confirma pela análise das petições no bojo dos autos de
primeira instância, por ela mencionadas em sua defesa, o MM. Juízo a quo não levou em
consideração os fatos incontroversos apontados pela Recorrente BRASWEY, e tampouco
chegou sequer a apreciar o fundamento normativo correspondente, a saber, artigo 924,
inciso V, do Código de Processo Civil.

Verifica-se no Acórdão proferido na Corte de origem os seguintes
fundamentos:
[...]
A execução prescreve no mesmo prazo de prescrição da ação. O acordo (p. 942-953)
descumprido que ensejou o cumprimento de sentença refere-se a cobrança de energia
elétrica. O prazo prescricional aplicado à hipótese é de dez (10) anos, conforme
jurisprudência oriunda do Colendo Superior Tribunal de Justiça:
[...]
Sendo assim, ainda que se considere como março inicial a decisão que rejeitou a
exceção de pré-executividade, que determinou o prosseguimento da execução em 31 de
março de 2017 (p. 3338), inexistente a inércia da exequente pelo prazo de dez (10) anos.
[...]

Documento eletrônico VDA54155427 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 13/02/2026 18:41:14
Código de Controle do Documento: 383fc288-0468-45c6-839d-178a1b7ea0bc

Não há que se falar na existência dos vícios do
quando a Corte de
art. 489
origem se manifesta, fundametadamente, sobre a matéria, ainda que não indique os
dispositivos legais suscitados pela parte interessada. Também não viola o
do
art. 1.022
o julgado que apresenta fundamentos suficientes para o julgamento do litígio,
CPC/2015
ainda que contrários ao interesse da parte. Portanto, descaracterizadas as alegações de
violação.
A irresignação da parte recorrente acerca da matéria, vai de encontro às
convicções do julgador
, que decidiu o ponto com lastro no conjunto probatório
a quo
constante dos autos. Dessa forma, para rever tal posição e interpretar os dispositivos
legais indicados como violados, seria necessário o reexame desses mesmos elementos
fático-probatórios, o que é vedado no âmbito estreito do recurso especial. Incide na
hipótese o enunciado n. 7 Súmula do STJ.

Fixados honorários advocatícios pelas instâncias de origem, determino a sua
majoração em desfavor da parte recorrente, no importe de 1% sobre o valor já fixado,
nos termos do
§ 11, do Código de Processo Civil de 2015, observados, se
art. 85,
aplicáveis: i. os limites percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do já citado dispositivo legal;
ii. a concessão de gratuidade judiciária.
Agravo em recurso especial conhecido.
Recurso especial não conhecido.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54155427 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 13/02/2026 18:41:14
Código de Controle do Documento: 383fc288-0468-45c6-839d-178a1b7ea0bc

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AREsp 3.066.358 / SP
Número Registro: 2025/0381163-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00393665920048260114
114012004039366
20906861420178260000
21935569320248260000
393665920048260114
393665920048260114114012004039366
39366592004826011411401200403936627292004 509492004
Sessão Virtual de
a
12/03/2026
18/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : BRASWEY S A INDUSTRIA E COMERCIO
ADVOGADOS : FÁBIO FERNANDES GERIBELLO - SP211763
LEANDRO CONCEIÇÃO ROMERA - SP278276
ALLADON MAGALHAES NOBREGA - SP267371
RODRIGO VENSKE - SP297173
MARCUS VINICIUS MARCONDES VERSOLATTO - SP187252
AGRAVADO
: ELEKTRO REDES S.A.
ADVOGADOS : JOÃO LOYO DE MEIRA LINS - PE021415
JOÃO LOYO DE MEIRA LINS - SP319936
INTERES.
: ADELCIO JOSÉ CARAVINA
ADVOGADO
: ANDRÉ SHIGUEAKI TERUYA - SP154856
INTERES.
: AJ RUIZ CONSULTORIA EMPRESARIAL S.A.
ADVOGADA
: JOICE RUIZ BERNIER - SP126769
INTERES.
: ANTONIO WEI
INTERES.
: CAROLINE YUNG
ADVOGADO
: THIAGO RAFAEL GARCIA GOUVEIA - SP217282
Documento eletrônico VDA55147704 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:46:49
Código de Controle do Documento: 98bf3259-5cea-4411-b8fa-3ecb07969fc5

INTERES.
: LIU SHUN KU
INTERES.
: INCORPORADORA E URBANIZADORA PORTO SEGURO II LTDA
ADVOGADA
: ALESSANDRA GARBELLINI - SP351771
INTERES.
: MARGUERITE CHUN CHUIN LIU
INTERES.
: TINTO HOLDING LTDA MASSA FALIDA
ADVOGADOS : FERNANDO JOSÉ LOPES SCALZILLI - RS017230
FERNANDO JOSE LOPES SCALZILLI - SP504705
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO -
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
12/03/2026
18/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro
Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 18 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55147704 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:46:49
Código de Controle do Documento: 98bf3259-5cea-4411-b8fa-3ecb07969fc5